Tribunal: STF
Processo: AP 1675
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ofício encaminhado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), por meio do qual comunica possível descumprimento de medidas cautelares impostas a FRANCISCO GRAJAU LIMA (Petição STF nº 13.288/2024, eDoc. 33).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu teria praticado as seguintes violações:



    1) 20/9/2023, sem sinal GPS, das 10h:47min às 11h:55min;



    2) 14/10/2023, tornozeleira rompida, das 15h:47min às 08h:16min, do dia 23/10/2023;



    3) 17/9/2023, violação da área de inclusão, das 06h:27min às 12h:23min;



    4) 22/10/2023, violação da área de inclusão, das 23h:52min às 06h:00min, do dia 23/10/2023;



    5) 2/11/2023, violação da área de inclusão, das 23h:52min às 06h:00min, do dia 03/11/2023;



    6) 3/11/2023, violação da área de inclusão, das 22h:02min às 07h:57min, do dia 04/11/2023;



    7) 4/11/2023, violação da área de inclusão, das 19h:45min às 08h:36min, do dia 05/11/2023;



    8) 5/11/2023, violação da área de inclusão, das 20h:07min às 06h:00min, do dia 06/11/2023;



    9) 9/11/2023, violação da área de inclusão, das 22h:02min às 06h:00min, do dia 10/11/2023;



    10) 10/11/2023, violação da área de inclusão, das 22h:02min às 08h:13min, do dia 11/11/2023;



    11) 11/11/2023, violação da área de inclusão, das 19h:45min às 08h:16min, do dia 12/11/2023; e



    12) 12/11/2023, violação da área de inclusão, das 19h:31min às 06h:00min, do dia 13/11/2023.



    Intimada, a Defesa apresentou as seguintes justificativas (Petição STF nº 39.753/2024, eDocs. 41-45):



    O réu reside em local distante, e sempre teve diversos problemas com a tornozeleira eletrônica com relação ao seu regular funcionamento inclusive o mesmo sempre ligava para a central para informar tais questões – inclusive em março de 2023 (documento anexo), necessitou comparecer a central de monitoração resolver tal problema, no entanto continuou dando os mesmos problemas. 



    Todo e qualquer situação diferente que ocorria com a tornozeleira eletrônica o réu sempre comunicava, é possível observar que pelo tempo das violações por serem curtos são plausíveis ser de falha no carregamento do aparelho. 



    A informação sobre rompimento de tornozeleira é incoerente isso porque o réu nunca a rompeu veja a data, logo em seguida houveram outros eventos, o réu está com a tornozeleira e sempre cumpriu com o que determina a decisão. 



    Talvez por residir em local distante o sinal pode ser ruim e existir falhas no sistema, mas o réu fez questão de registrar todos os eventos que necessitou se deslocar para fora do perímetro para exercer seu trabalho de segurança, inclusive trabalhando para o ENEM. 



    Ademais o réu é optante pelo ANPP, o qual está em etapa final de sua conclusão 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Central Integrada de Monitoramento Eletrônico (CIME), o réu violou a área de inclusão, em 17/9/2023, 22/10/2023, 2/11/2023, 3/11/2023, 4/11/2023, 5/11/2023, 9/11/2023, 10/11/2023, 11/11/2023 e 12/11/2023; rompeu o dispositivo eletrônico em 14/10/2023 e houve perda de sinal de GPS, em 20/9/2023.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta. Observo, porém, que o réu acostou aos autos documentos que fundamentam as justificativas prestadas (petição STF nº 39.753/2024).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juiz Diretor do Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Pará/PR, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente